Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EX-SERVIDOR COMISSIONADO. PERMANÊNCIA CONDICIONADA À MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ART. 9o, § 1o, DA LEI DISTRITAL No 3.831/2006. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO. CANCELAMENTO LEGÍTIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 81937383 a ID 81937911. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81598790).
3. Na origem, a autora ajuizou ação pleiteando a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na reativação de seu plano de saúde e de seus dependentes, com manutenção da cobertura pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei Distrital no 3.831/2006, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Informou que exerceu cargo comissionado no âmbito do Governo do Distrito Federal no período de 01/10/2020 a 08/11/2024 e que, após a exoneração, manifestou, de forma tempestiva, interesse em permanecer vinculada ao plano GDF SAÚDE, conforme previsão legal, com manutenção regular dos descontos em contracheque até dezembro de 2024. Alegou que, não obstante, o plano foi indevidamente cancelado em 31/12/2024. Sustentou que realizou diversas tentativas administrativas para reativação da cobertura, inclusive por meio de comunicações eletrônicas e canais de atendimento, sem êxito. Destacou que, à época do cancelamento, encontrava-se em tratamento psiquiátrico e psicológico contínuo, em razão de episódio depressivo grave, e que sua filha menor, também dependente, necessita de acompanhamento endocrinológico pediátrico, tratamentos prejudicados pela interrupção da assistência, agravadas pela ausência de condições financeiras, diante de sua atual situação de desemprego. Afirmou que a omissão administrativa na reativação do plano e as falhas na prestação do serviço ocasionaram prejuízos materiais e extrapatrimoniais, diante da interrupção de tratamentos essenciais. Defendeu a ocorrência de falha na prestação do serviço público de saúde, com exposição a situação de vulnerabilidade e risco à integridade física e psíquica. Diante da ausência de solução na via administrativa, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a autora reconheceu que o prazo de 12 (doze) meses para permanência no plano de saúde, previsto no art. 9o, § 1o, da Lei Distrital no 3.831/2006, exauriu-se no curso do processo, restando prejudicado o pedido de obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto. Afirmou, contudo, que tal circunstância não afasta a análise do pedido de indenização por danos morais, de natureza autônoma, decorrente de condutas administrativas pretéritas. Alegou que a sentença incorreu em equívoco ao restringir a controvérsia à ausência de comprovação de requerimento tempestivo, desconsiderando o conjunto fático posterior, marcado por falhas administrativas. Argumentou que, ainda que não comprovado o requerimento no prazo legal, a conduta da Administração, caracterizada por informações contraditórias, exigências reiteradas e ausência de orientação clara, violou os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Aduziu que o recorrido manteve tratativas com a recorrente, solicitou documentos e indicou a possibilidade de regularização, criando legítima expectativa, posteriormente frustrada por postura contraditória em juízo. Defendeu que o dano moral decorre da condução desorganizada do procedimento administrativo, da insegurança gerada e do contexto de vulnerabilidade envolvendo assistência à saúde, não se tratando de mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer e reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na modalidade de autogestão, conforme dispõe a Súmula no 608. Todavia, tal inaplicabilidade não exime essas entidades do dever de cumprir o contrato de assistência à saúde de forma adequada e compatível com a finalidade essencial do contrato.
7. Verifica-se que o prazo de permanência no plano de saúde, previsto no art. 9o, § 1o, da Lei Distrital no 3.831/2006, exauriu-se no curso do processo, circunstância que caracteriza a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer. Remanesce, portanto, a análise da alegada falha na atuação administrativa e da configuração de danos morais indenizáveis.
8. No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam que a autora não comprovou a formalização de seu interesse em permanecer no plano de saúde no prazo de 30 (trinta) dias contados da exoneração, conforme exigido pelo art. 9o, § 1o, da Lei Distrital no 3.831/2006. A mera assinatura de documento, desacompanhada de prova de seu efetivo encaminhamento à Administração dentro do prazo legal, não é suficiente para demonstrar o exercício tempestivo do direito, nos termos destacados na sentença.
9. Ademais, ainda que se reconheça a existência de tratativas administrativas posteriores, com troca de comunicações e solicitações de documentos, tais circunstâncias não têm o condão de convalidar requerimento intempestivo nem de afastar a incidência de prazo legal de natureza peremptória. A Administração Pública, embora submetida aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, encontra-se igualmente vinculada ao princípio da legalidade, não sendo possível flexibilizar requisito temporal expressamente previsto em lei.
10. Nesse quadro, não se verifica ilegalidade no cancelamento do plano de saúde, que decorreu do não preenchimento de condição legal para a manutenção do vínculo assistencial. A eventual desorganização administrativa ou a existência de comunicações imprecisas, embora indesejáveis, não são suficientes para caracterizar ilicitude, sobretudo quando não demonstrado que tenham induzido a autora a erro quanto ao cumprimento do prazo legal ou impedido o exercício tempestivo de seu direito.
11. No que se refere ao pleito indenizatório, não se verifica situação apta a caracterizar dano moral indenizável. A ausência de prorrogação do plano decorreu de circunstância legítima, não havendo conduta ilícita imputável à Administração. Os transtornos narrados, embora relevantes sob a perspectiva pessoal, não ultrapassam o âmbito dos dissabores decorrentes da perda de benefício condicionada ao atendimento de requisitos legais, inexistindo violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.